Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735987-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SUELANE PIRES BORGES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, SHIRLEY ROSA PEREIRA DECISÃO Declaro-me suspeito para atuar no presente feito com amparo no art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Anote-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator